Tribunal: STF
Processo: HC 186603
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, no processo nº 0002486-04.2016.4.03.6005, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 22 de setembro de 2018, ante a prática dos delitos previstos nos artigos 333 (corrupção ativa) e 334-A (contrabando) do Código Penal e 2º (integração a organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Aludindo a interceptações telefônicas, destacou a posição de liderança desempenhada no grupo. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, considerada a necessidade de cessar as atividades da organização, e a aplicação da lei penal, tendo em vista a atuação do grupo na fronteira com o Paraguai. 
    Em 23 de abril de 2020, não acolheu pedido de revogação da prisão, ressaltando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 578.920, inadmitido pelo Presidente.
    Os impetrantes, referindo-se à emergência de saúde pública que assola o País, sustentam viável a custódia domiciliar. Frisam integrar o paciente grupo de risco de contrair covid-19, no que acometido por câncer de próstata. Mencionam o disposto no artigo 4º, alínea “c”, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Juntaram ao processo relatório médico, datado de 27 de setembro de 2019, no qual atestado aumento do volume prostático. Consta no documento solicitação para realização de exames médicos com o objetivo de afastar a possibilidade de câncer de próstata, bem assim para avaliação quanto à necessidade de cirurgia para correção de obstrução urinária. 
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, revelou encontrar-se o processo-crime, que passou a tramitar, após o recebimento da denúncia, sob o nº 0002485-19.2016.4.03.6005, na fase de instrução. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao implemento da medida pretendida. Não há notícia acerca da impossibilidade de receber cuidado médico adequado nem de casos confirmados ou suspeitos de contaminação na unidade prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator